Tribunal: STF
Processo: ARE 1361449
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DE BENEFÍCIO DA CARREIRA POLICIAL CIVIL À CARREIRA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PENSÃO ESPECIAL PARA AGENTES PENITENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO COMBATIDO COM A IMPETRAÇÃO. APELO IMPROVIDO. 1. A sentença apelada denegou a segurança perseguida no writ impetrado por Gilma Maria de Souza Silva, por si e representando suas filhas, Maria Eduarda de Souza Silva e Maria Beatriz de Souza Silva, tendo em vista o indeferimento do pedido de concessão da pensão especial (prevista no Estatuto dos Policiais Civis de Pernambuco – Lei Estadual nº 6.245/72), pela morte, em serviço, de Sandro Joaquim da Silva, marido e pai das impetrantes, agente penitenciário. 2. A pensão especial que as impetrantes pretendem receber está prevista na Lei n.º 6.425/72, que instituiu “o regime jurídico dos funcionários policiais civis, ocupantes de cargos de atividade policial do Quadro de Pessoal Policial da Secretaria da Segurança Pública” (art. 1º), e é assegurada aos beneficiários dos policiais civis. 3. O falecido marido e genitor das impetrantes, entretanto, ocupava o cargo de agente de segurança penitenciária. 4. As carreiras de polícia civil e segurança penitenciária estão atualmente estruturadas separadamente, submetidas a regimes jurídicos diversos, nos termos de regramento estabelecido em conformidade com as diretrizes para o Sistema de Segurança Pública instituídas na Constituição Estadual de 1989. 5. A Lei nº 10.865/1993, diploma normativo que integrou o arcabouço normativo de estruturação da carreira da segurança penitenciária, criou o Grupo Ocupacional Segurança Penitenciária, inclusive permitindo, em um primeiro momento, que os então agentes de polícia civil que se encontrassem no exercício das atividades de Segurança Penitenciária, em estabelecimentos penais, optassem por passar a integrar o novel Grupo Ocupacional. 6. Por ocasião da criação do Grupo Ocupacional Segurança Penitenciária, atribuiu-se aos ocupantes dos cargos de Segurança Penitenciária os vencimentos e vantagens previstos no Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Estado de Pernambuco, além da gratificação pelo exercício em atividades de segurança, fixada em 30% (trinta por cento) do respectivo vencimento (art. 6º, da Lei nº 10.865/1993). 7. Posteriormente, contudo, a Lei Complementar Estadual nº 150/2009 instituiu para o Grupo Ocupacional Segurança Penitenciária do Estado de Pernambuco - GOSPEPE, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos - PCCV dos servidores públicos ocupantes do cargo de Agente de Segurança Penitenciária. 8. O art. 6º da Lei nº 10.865/1993 não previu a aplicação da Lei nº 6.425/72 (Estatuto dos Policiais Civis de Pernambuco) aos agentes penitenciários. 9. Tal dispositivo legal tinha por evidente propósito tão-somente fixar a política remuneratória dos integrantes do recém criado quadro de segurança penitenciária. 10. A posterior instituição de plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos ocupantes do cargo de Agente de Segurança Penitenciária (pela Lei Complementar Estadual nº 150/2009) destituiu o art. 6º da Lei nº 10.865/1993 do seu papel normatizador dos vencimentos e vantagens dos Agentes de Segurança Penitenciária. 11. Logo, carece de respaldo a pretensão das impetrantes de que lhes seja concedida a pensão especial que integra o rol de benefícios do Estatuto dos Policiais Civis de Pernambuco (Lei nº 6.425/72), diploma legal que não é aplicável à carreira dos Agentes de Segurança Penitenciária. 12. Existe diploma legal – a Lei Complementar Estadual nº 315/2015 – que assegura benefícios previdenciários ‘especiais’ aos agentes de segurança penitenciária, como também prevê indenização por morte para os seus dependentes previdenciários. 13. Tal diploma, contudo, não contempla benefício de pensão especial por morte ocorrida em serviço. 14. Nesse panorama, à míngua de previsão legal que assegure às impetrantes a pretendida pensão especial, o indeferimento administrativo ao respectivo pedido não consubstancia qualquer ilegalidade. 15. Apelo improvido, à unanimidade de votos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 39, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



     



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente